Tribunal: TJMT
Processo: 1017230-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017230-26.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: IOLANDA JOANA ROSA;
AGRAVADO: MANOEL PAES DE ROMA JÚNIOR.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Iolanda Joana Rosa contra a decisão que, em ação de restabelecimento de pensão por morte c/c danos morais com pedido de tutela de urgência proposta por Manoel Paes de Roma Júnior contra a Mato Grosso Previdência, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, por se tratar de pensão por morte de servidor, deve ser observado o disposto no Estatuto dos Servidores do Estado de Mato Grosso regido pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, e não o Regime Geral de Previdência Social. Logo, o agravado perdeu a condição de beneficiário quando completou dezoito (18) anos de idade, pelo que não faz jus à pensão.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Flui dos autos que Manoel Paes de Roma Junior é pensionista do falecido genitor, ex-servidor público do estado de mato grosso desde a data do seu falecimento 01/06/2010. Entretanto, ante a maioridade civil (18 anos), em 05/12/2019 o benefício previdenciário foi automaticamente cessado. Pedido de restabelecimento formulado na via administrativa foi rejeitado.
A matéria fática processual envolve a análise de eventual direito do requerente/pensionista em receber o benefício previdenciário até os 21 (vinte e um) anos de idade.
Nesse aspecto, depois de acurada análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, evidencio presentes os requisitos necessários para deferir a tutela de urgência.
Ao caso concreto deve ser aplicada a Lei na 9.717/1998, que versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e prevê em seu art. 5a que deve ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei no 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.
Conforme a Lei no 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2o, II).
[...]
Desta forma, atento a situação fática processual e especificidade do pedido, verifica-se, a presença do fumus boni iuris e periculum in mora dada a resistência e consequente obstáculo para eventual reconhecimento de direitos fundamentais da requerente.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, na forma do artigo 300/CPC, defiro a antecipação dos efeitos da tutela e, via de consequência, determino ao requerido que promova, no prazo de até 05 (cinco) dias, o restabelecimento do pagamento da pensão por morte devida a Manoel Paes de Roma Junior (Processo Administrativo n° 635853/2019) até 05/12/2022 ou julgamento definitivo da presente ação, pena de multa. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1029760-36.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 64270860 – fls. 2/3).
A decisão agravada está em sintonia com o entendimento da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em julgamento de apelação com quórum estendido, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil:
APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — DILATAÇÃO DO PRAZO ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE, EM RAZÃO DE CURSAR ENSINO SUPERIOR — AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014 — IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO DO FILHO À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR VINTE E UM ANOS DE IDADE — POSSIBILIDADE — ARTIGOS 16, I E 77, § 2o, II, DA Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 — APLICAÇÃO.
Não é juridicamente possível deferir benefício previdenciário consistente em pensão até o beneficiário completar vinte e quatro anos de idade, em razão de cursar ensino superior, ante a ausência de previsão na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014.
Por outro lado, a pensão em favor do filho cessa ao completar vinte e um anos de idade, nos termos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5o da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998.
Recurso provido em parte. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1007043-52.2018.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, redator p/ acórdão Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 8 de março de 2021).
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator